Tribunal: TJES
Processo: 0000692-34.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000692-34.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAQUELINE GONCALVES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Jaqueline Gonçalves Dias contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que a condenou à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas mediante ingresso não autorizado em domicílio e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a licitude das provas obtidas mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial; e (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena, incluindo a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado e a alteração do regime de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio foi justificada por fundadas razões, caracterizando situação de flagrante delito, conforme depoimentos colhidos e entendimento do STF no RE 603.616 (Tema 280), o que afasta a alegação de nulidade das provas.

4. A exasperação da pena-base revelou-se excessiva, pois não foram devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, houve a necessidade de redimensionamento da pena.

5. A recorrente faz jus ao benefício do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois é primária, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.

6. Reduzida a pena definitiva para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias-multa, cabível o regime aberto, considerando o tempo de prisão provisória e o disposto no art. 42 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme decidido pelo STF no Tema 280.

2. A fixação da pena deve observar a devida fundamentação das circunstâncias judiciais, sendo cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado quando preenchidos os requisitos legais.

3. O regime prisional deve ser fixado de acordo com o quantum da pena e as condições pessoais do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 42, 44, I, e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, HC 635.980/SP; STJ, RHC 140.916/MG; STJ, Tema 1.139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. EXPEÇA-SE alvará de soltura.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JAQUELINE GONÇALVES DIAS em face de sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Guarapari/es que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando a acusada como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 900 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa objetiva a nulidade do feito em razão das provas obtidas mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado, pela detração penal e com a consequente alteração de regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAQUELINE GONÇALVES DIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Guarapari/es que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando a acusada como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 900 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa objetiva a nulidade do feito em razão das provas obtidas mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado, pela detração penal e com a consequente alteração de regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a exordial acusatória que:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 6 de março de 2023, por volta de 19h22min, na Rua João Bigossi, Bairro Itapebussu, nessa Comarca, a ré guardou e tinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico de drogas situada na Rua da Marinha, quando receberam a informação de que uma mulher estava guardando drogas numa residência para outros traficantes, sendo esse imóvel localizado no final do beco, com portão de ferro e janela de alumínio.

Segundo estas mesmas informações, a denunciada guardava a droga para que outros traficantes circulassem com menores quantidades e se reabastecessem quando as drogas que com eles estavam acabavam.

Chegando ao local indicado, visualizaram a residência com as características passadas, e, através da janela, notaram grande quantidade de drogas em cima de uma cómoda.

Feita a abordagem, apreenderam 739 pedras de crack, 73 pinos de cocaína e R$810,00, 2 celulares e 1 caderno de contabilidade do tráfico de drogas, sendo dada ordem de prisão para a acusada.

Diante disso, a recorrente foi condenada incurso no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

A Defesa pretende, inicialmente, a defesa do feito em razão da obtenção de provas obtidas mediante violação de domicílio.

Sem razão a defesa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280), por maioria, decidiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Ainda, restou consignado no v. acórdão que “
não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso
, que justificará a medida
. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.”

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência
é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio
(RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021).

E é justamente a realidade dos autos
.

O ingresso dos policiais militares deu-se, patrulhamento preventivo na região, após terem sido informados que uma mulher loira estava guardando e vendendo drogas e, ao deslocarem até a residência apontada, visualizaram ela ao lado de fora da residência, além de drogas em cima de uma cômoda.

Somente após tal fato, é que houve o ingresso na residência.

É o que se extrai do trecho da sentença abaixo colacionada:

A testemunha MAURÍCIO DA SILVA FALCÃO JUNIOR, ouvido em juízo, disse que em patrulhamento de rotina no Bairro Itapebussu, receberam informação de que, no local conhecido como "buraco quente", de intenso tráfico de entorpecentes, em uma residência no final do beco, uma mulher loira estaria guardando e recebendo dinheiro das vendas de drogas realizadas.
Disse que, ao chegarem no local, encontraram a acusada na porta residência e, do lado de fora, pela janela, conseguiram visualizar que havia uma quantidade de entorpecentes em cima de uma cômoda, motivo pelo qual abordaram a acusada, entraram na residência e constataram que havia quantidade em dinheiro, uma quantidade expressiva de drogas, alguns materiais de anotações e uma identidade da ré.
Disse ainda, que em consulta ao nome da acusada, verificaram que havia um mandado de prisão de outro Estado em aberto, por roubo.
Afirma ainda, que a casa estava com as janelas e portas abertas quando lá chegaram, dizendo que era janela com grades, e que a acusada informou que estava armazenando entorpecentes para uma outra pessoa, mas não quis revelar o nome e que recebia uma quantia para guardar a mercadoria e distribuir para os indivíduos que vendem as drogas na pista, conforme depoimento
.

Ante o exposto, havendo fortes razões para o ingresso dos policiais militares na residência da recorrente, conforme depoimento firme e detalhado da testemunha supramencionada, descabida, portando a tese de nulidade do feito em razão das provas obtidas por meio ilícito.

II. PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Subsidiariamente, a defesa pugna pela revisão da dosimetria, notadamente pelo incremento excessiva na primeira fase do processo dosimétrico.

Com razão a defesa, ainda que parcialmente.

O magistrado de origem fixou a pena-base em 09 anos e 6 meses de reclusão e 900 dias-multa, conforme de verifica do excerto abaixo:

A
culpabilidade
da acusada é evidente, muito grave, vez que guardava e tinha em depósito as drogas apreendidas pela polícia, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter a acusada sido condenada em definitivo anteriormente, conduta social da ré não ficou bem esclarecida ante a ausência de dados,
personalidade
é voltada para a prática de crimes, vez que a ré responde a outro processo pela prática do crime de roubo com aumento de pena e possuía mandado de prisão em aberto expedido em seu desfavor, conforme documentação contida nos autos; quanto aos
motivos
do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor da ré, uma vez que motivada pelo espírito de ganancia, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa, as
circunstâncias
não são favoráveis, vez que a acusada guardou e tinha em depósito grande quantidade as drogas apreendidas pela polícia, ocorrendo apreensão de dois tipos de drogas, sendo 739 (setecentos e trinta e nove) pedras de crack e 73 (setenta e três) pinos de cocaína, em local já conhecido pelo intenso trafico de drogas onde há grande circulação de pessoas, gerando insegurança na população e uma grande ameaça à sociedade; as consequências, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis à ré, fixo a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Nesse cenário, verifico que a exasperação da pena basilar, nos termos da sentença objurgada, revelou-se excessiva, tendo em vista que as circunstâncias judiciais culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime não foram idoneamente fundamentadas.

A título de reforço na fundamentação, é de se notar que o incremento da referida pena pode ser justificado pelo grau de reprovabilidade acentuado da conduta, em razão da prática criminosa estando a recorrente foragida, com mandado de prisão em aberto por crime diverso.

Assim,
fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
, tornando-a pena intermediária, ante a inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Por outro lado, verifico que a recorrente faz jus ao redutor do tráfico privilegiado, pois é primária, possui bons antecedentes, e não há nos autos elementos que indiquem que ela se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Vale lembrar que ações penais em curso não tem o condão de afastar a benesse (STJ, Tema 1.139).

Destarte, considerando a variedade e a quantidade significativa de drogas apreendidas, fixo a
pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias-multa
, à míngua de qualquer causa de aumento de pena.

Diante do que preconiza 387, §2 do do Código de Processo Penal, fixo o regime aberto para cumprimento de pena, em razão de a recorrente estar presa desde a data dos fatos (06/03/2023).

Em razão do quantum da pena, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito (art. 44, I, do CP) e nem a suspensão da pena (art. 77, caput e II, do CP).

Mantida a conclusão deste voto, EXPEÇA-SE alvará de soltura, se por outro motivo não estiver presa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para fixar a pena definitiva da recorrente em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 486 dias-multa.

É como voto.